Tribunal: TJSP
Processo: 2135081-18.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O acórdão embargado enfrentou toda a matéria colocada no agravo de instrumento. Restou plenamente fundamentada a falta de êxito da parte juntar provas da alegada hipossuficiência, existindo, ao contrário, elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a litigante carente.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.